Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-19.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019657-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO FELIX DA SILVA - CPF: 511.016.534-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REEDIÇÃO DE PRETENSÃO JÁ APRECIADA EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE COISA JULGADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1.

Tendo a parte Autora, ora Recorrente, ajuizado pretensão que em processo anterior recebeu édito de improcedência, já com trânsito em julgado (Autos nº 1019922-55.2022.8.11.0002), constitui fator impeditivo o ajuizamento de nova demanda fundada na mesma causa de pedir, por se plasmar exceção de coisa julgada.

2.

Não se configura a conduta consistente em litigância de má-fé quando as circunstâncias em que se fundou o Recorrente ao deduzir sua pretensão induziram-no a erro, dada a resposta da própria Recorrida, de que não foram encontradas dívidas em aberto, levando-o a supor que se tratava de fato novo a inscrição objurgada.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação ante o reconhecimento de coisa julgada e condenou o Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência da ação, alegando a existência de fato novo, bem como aduz que não incorreu em litigância de má fé.

A parte Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 207,77 (duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), contrato n° 5028301030, com vencimento em 04/11/2018, inclusão em 08/03/2019.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de origem reconheceu a coisa julgada, pois o recorrente distribuiu o processo nº 1019922-55.2022.8.11.0002, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais em 28/08/2022, estando o processo atualmente arquivado após a ocorrência do trânsito em julgado da ação.

Considerando que o autor passou a receber cobranças por parte da reclamada, registrou reclamação junto ao Procon solicitando as faturas desde o início da contratação (id. 179788922). Em resposta, a operadora reclamada informou que não foram encontradas dívidas em nome do autor (id. 179788923), o que o levou a ajuizar nova demanda, supondo tratar-se de fato novo.

Nota-se que devido à permanência da restrição com posterior informação da reclamada que não havia débitos em aberto, o recorrente entendeu que se tratava de débito inexigível, fato novo ou nova anotação, o que a rigor não lhe era dado, em razão da solução jurídica havida no feito anterior suso mencionado.

Logo, porque a data de vencimento, a data de inclusão, o valor do débito e o número de contrato são coincidentes, é de rigor a manutenção do ato sentencial que decretou a extinção em razão da coisa julgada, salientando que foi exarado édito de improcedência na primeira demanda.

Tão somente à vista desse particular é que não deve ser mantida integralmente a sentença, sendo iníqua a pena por litigância de má-fé em face das razões expendidas.

Logo, dos fatos constantes na inicial, tenho por não evidenciada a deslealdade processual do Recorrente a dar ensejo à sua condenação.

Posto isso, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em razão da litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023